Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701940-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO MARIO ALVES DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração (ID 55594567) opostos por HELIO MARIO ALVES DE ARAUJO em face da decisão constante do ID 55120700, ao argumento de que houve omissão na decisão recorrida, requerendo caráter infringente ao recurso com o seu acolhimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão apresenta omissão uma vez que em nada se manifestou quanto às dívidas do Embargante. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, pois resultou justamente da análise dos rendimentos e das planilhas de gastos e comprovantes anexados aos autos. O fato do Embargante comprometer toda a sua renda voluntariamente, não justifica a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Reitero o seguinte trecho da decisão em comento: Conforme assinalado pelo magistrado na origem, o agravante recebe renda mensal bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, após descontos, sua renda líquida supera a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme ID. 178458272 dos autos em referência; a renda do agravante excede em muito o parâmetro objetivo adotado para caracterizá-lo como hipossuficiente. Dessa forma, não é possível concluir que as despesas alegadas pelo agravante e o valor das custas iniciais resultaria em prejuízo ao sustento do agravante ou privação do necessário à sua subsistência. (ID. 55120700). Assim, no processo em tela, o embargante se mostra inconformado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discordar da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão ID 55120700. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital